Tribunal: TJMT
Processo: 1018436-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018436-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. E. S. A. - CPF: 065.872.301-48 (AGRAVADO), E. E. S. A. - CPF: 065.872.301-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALTO CUSTO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
,

contra

decisão proferida na Ação Civil Pública n.
1033053-77.2022.811.0041
, da 1
a
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual da criança, ou adolescente, E. E. S. A, que determinou a internação compulsória da substituída do Agravado para tratamento de doença mental, nos seguintes termos (id. 143249673):

“(...) 1)
PROCEDA-SE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA da adolescente ESTHER ERMENEGIDIO SIQUEIRA APOLINÁRIO, nascida em 15.08.2007, filha de Mariuza Ermenegidio Siqueira Apolinário, residentes e domiciliadas à Rua 06, Quadra 14, Casa 19, Bairro Parque Residencial Coxipó, nesta Capital, Telefones: (65) 98463-9973 (mãe); (65) 99800-0815 (pai), no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho, para avaliação e internação para tratamento psiquiátrico;

2) Expeça-se Mandado de BUSCA E APREENSÃO da adolescente ESTHER ERMENEGIDIO SIQUEIRA APOLINÁRIO, a fim de encaminhá-la para INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA no Centro Integrado de Assistência Psicossocial – Adauto Botelho, devido ao fato de ser o único Hospital Psiquiátrico estadual referência para internação.

3)
Sem prejuízo do exposto acima, notifique-se pessoalmente as Exmas. Secretária Estadual (Sra. Kelluby de Oliveira Silva) e, Secretaria Municipal de Saúde (Sra. Suelen Danielen Alliend), respectivamente, podendo serem encontradas na sede das respectivas Secretarias, a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata, consistente no encaminhamento da adolescente ESTHER ERMENEGIDIO SIQUEIRA APOLINÁRIO, nascida em 15.08.2007, filha de Mariuza Ermenegidio Siqueira Apolinário, residentes e domiciliadas à Rua 06, Quadra 14, Casa 19, Bairro Parque Residencial Coxipo, nesta Capital, Telefones: (65) 98463-9973 (mãe); (65) 99800-0815 (pai), para INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO MENTAL, ficando sugerido o Hospital Maria Cândida Teixeira ID 93756033;

4)
Havendo necessidade de encaminhamento da jovem para ser internada em Clínica Particular, diligencie em contato com o responsável pelo HOSPITAL MARIA CÂNDIDA TEIXEIRA (ID. 93756033, pág. 21), por meio de email ou telefone, para que informe se há vaga para internação compulsória para a adolescente Esther Ermenegidio Siqueira Apolinário, bem como apresente orçamento pormenorizado e atualizado relativo ao tratamento da adolescente;

5) Havendo inércia por parte dos Requeridos no cumprimento da liminar proceda-se ao bloqueio via SISBAJUD, em 50% na conta do Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá, para custeio do tratamento de internação compulsória para tratamento mental em favor da adolescente, conforme orçamento apresentado no ID. 93756033, pág. 21), nos termos do art. 536, §1o c/c 538, § 3o, do Código de Processo Civil, a fim de garantir o tratamento de saúde da jovem, pelo período inicial de 06(seis) meses.

6) Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

7) Em seguida, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

8) Citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, para que, caso queiram, Contestem a ação;

(...)”

Pretende, o Agravante, a reforma da decisão agravada, sob o argumento, em síntese, de que deve ser direcionado o custeio da internação compulsória para tratamento de doença mental da substituída ao Estado de Mato Grosso, por ser de alto custo e complexidade, em atenção à distribuição de competências na área da saúde e orientação do Tema 793, do STF.

Sustenta que, conforme informação do próprio ente estatal, o Hospital Adauto Botelho recebe somente pacientes maiores de 18 (dezoito) anos, exatamente por conta da complexidade e alto custo do tratamento.

Discorre que, ao Poder Judiciário, não compete determinar internação em clínica particular, situada em outro Estado da Federação (Goiás), o que caracteriza tratamento fora do domicílio, em detrimento de serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde, tal como os CAPs e, ainda, o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho.

Insiste que, de acordo com o Tema 793, do STF,

a municipalidade somente pode ser acionada em caso de descumprimento da obrigação pelo ente competente.

Consigna que os bloqueios de verbas públicas não podem incidir nas contas municipais para custear, de forma
pro rata
, obrigação de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Pontua a necessidade de apresentação de, no mínimo, três orçamentos para contratação de clínica particular e não tem condições de arcar com despesas que extrapola sua competência.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada com relação ao Agravante, com direcionamento da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, como ente primário. No mérito, o provimento do recurso (id. 143249617).

O Relator o concedeu efeito suspensivo somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de mato Grosso (id. 144456175).

O agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 150885153).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 155836678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A ação
objetiva a que
o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
custeiem, com urgência, a adolescente, E. E. S. A, internação compulsória para tratamento de doença mental, em razão
de possível quadro de depressão, fobia social, desvios comportamentais, 19 (dezenove) tentativas de suicídios, e, atualmente, sofre com constantes alterações no comportamento, apresentando-se de forma agressiva para consigo e seus familiares
(id 143249673).

O Magistrado de Primeiro Grau, com base nos documentos, determinou aos requeridos que arquem com a internação vindicada (id.
143249673
).

Irresignado, o Município de Cuiabá recorre, sustentando que o tratamento postulado é de alta complexidade, por essa razão está afeto a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, de acordo com a distribuição de competências na área da saúde (id. 143249617).

Assiste parcial razão ao Recorrente.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem a internação compulsória, que se trata de alto custo/complexidade, a Autora.

Nessa esteira,
nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Contudo, partindo dessas premissas, tenho que,
primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; mas, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

In casu
, o conjunto probatório, em especial os laudos médicos e CAPS, demonstram que inexistem
dúvidas quanto aos transtornos mentais que acometem a adolescente, Autora, Recorrida, com apenas 15 anos de idade
(id. 143249673).

Afirma que a não realização da internação pode agravar o quadro de saúde da adolescente e acarretar-lhe consequências graves, como risco de morte, o que evidencia a necessidade de internação com a maior brevidade possível.

Além disso, comprovada a insuficiência financeira do autor, que é substituída processualmente pelo Ministério Público deste Estado.

Expostas as razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo município de Cuiabá,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023